Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725919-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0707042-70.2017.8.07.0009 - id 97609306) que manteve a penhora do Renault/Logan Expr 16 M, PAW-4015, 16/17, tendo em vista fraude à execução – STJ 375 -, e determinou a intimação do adquirente para apresentar embargos de terceiro, caso queira. Sustenta que o bem não pode ser penhorado, pois já não lhe pertence. Requer a suspensão da decisão. 2. É vedada a defesa de interesse alheio em nome próprio, salvo hipótese, alheia ao caso, de legitimidade extraordinária. Logo, carece a agravante de legitimidade para recorrer da decisã . 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator